Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. PANDEMIA - COVID-19. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PEDIDO DE REEMBOLSO. TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. “TARIFA LIGHT”. RETENÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. ART. 51 DO CDC. TAC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, tendo em vista o não esgotamento do prazo para restituição do valor da passagem aérea cancelada, no período da pandemia, ou para a concessão de crédito.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O autor/recorrente, em 01/11/2019, adquiriu passagens aéreas de voos operados pela ré/recorrida, trecho ida e volta (Brasília – São Paulo), para os dias 03/04/2020 e 08/04/2020, pelo valor de R$ 682,84 (ID 22745841). Na data de 17/03/2020, o recorrente solicitou o cancelamento (ID 22745842), em razão da pandemia do coronavírus. Nada obstante, não foi ressarcido, sob a alegação de que as tarifas promocionais compradas não dão tal direito.
4. O termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado em 20/03/2020 entre o MPF, MPDFT, Ministério da Justiça e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), para regramento dos cancelamentos de voos nacionais e internacionais por conta da pandemia do COVID-19, prescreve, no item 3, parágrafo 1o, que: “o passageiro que tiver adquirido bilhete de passagem até a data de assinatura deste TAC e que possuir ticket de passagem para voo nacional ou internacional a ser operado entre 01 de março de 2020 e 30 de junho de 2020, poderá, sem a aplicação de taxas ou de eventuais multas, CANCELAR a sua viagem, mantendo o valor integral do ticket em crédito que será válido por 01 (um) ano a contar da data do voo”. Já em hipótese de reembolso, diz o parágrafo 2o, do item 3 do aludido TAC: “No caso de solicitação de reembolso por parte do passageiro, aplicar-se-ão as multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias e o valor residual será reembolsado em até 12 (doze) meses, a contar da data de solicitação de reembolso feita pelo passageiro”.
5. Na hipótese, a reserva de ID 22745841 – p. 1 traz a informação de que as passagens aéreas adquiridas correspondem à “tarifa Light”, em que não se admite o reembolso. Nada obstante, o art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Assim, incabível a retenção integral do valor da passagem pela companhia aérea, considerando que esta foi cancelada com, aproximadamente, 1 mês de antecedência, possibilitando, inclusive, a sua renegociação. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Ademais, cumpre destacar a prevalência da Lei civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, sendo nula a “cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)”. (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020).
6. Embora haja o direito ao ressarcimento do valor da passagem, este deve se dar em até 12 meses da solicitação do cancelamento (17/03/2020), nos termos do TAC, considerando, outrossim, ser medida razoável, em face da crise econômico-financeira que afetou o setor aéreo, dado o isolamento social, fruto da pandemia.
7. Uma vez que não demonstrada violação a direitos de personalidade e considerável perda de tempo útil para a solução do problema, descabe indenização por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para que seja restituído o valor das passagens aéreas, o que deverá ser feito dentro do prazo de 12 meses, a partir de 17/03/2020. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.